Tribunal: TJSP
Processo: 1012547-81.2019.8.26.0554
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000705865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 1012547-81.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
agravante ANA CRISTINA STERCI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1012547-81.2019.8.26.0554/50000
egf
fls. 2
VOTO No 24506
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1012547-81.2019.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ - FORO DE SANTO ANDRÉ - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRE ZANETTI STAUBER
AGRAVANTE: ANA CRISTINA STERCI
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO INTERNO. Determinação para recolhimento do preparo.
Admissibilidade. Apelação que versa, exclusivamente, honorários
advocatícios. Verba que pertence ao advogado. Benefício da
gratuidade concedida ao outorgante que não se estende ao
causídico. Inteligência do art. 99, § 5o, do CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra r. decisão que determinou à
agravante o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias.
A agravante afirma, em suma, que: a) quem recorreu foi a autora, que
tem legitimidade concorrente, nos termos do artigo 87, do CPC e 23 da lei 8.906/94 e,
não tendo o advogado agido em nome próprio, não há se falar em recolhimento do
preparo, vez que o litigante faz jus à gratuidade; b) não houve revogação da súmula
306 do STJ pelos artigos 99, § 5o e 1.007 do CPC, estando vigentes os artigos 23, §§
1o e 2o do artigo 22 da Lei 8.906/94; c) a sucumbência não é o objeto principal do
apelo, que pretende demonstrar o cabimento de ação autônoma, nos termos do artigo
381 e 396 do CPC, tal como proposta, não havendo se falar em homologação da
prova.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
O benefício da gratuidade processual não se estende ao advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1012547-81.2019.8.26.0554/50000
egf
fls. 3
É o que dispõe expressamente o artigo 99, § 5o, do CPC ao destacar
que “na hipótese do § 4.o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de
honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do advogado de
beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem
direito à gratuidade.”
No caso, não vinga a tese de agravante de que a sucumbência não é o
objeto principal do apelo, vez que também pretendeu, no recurso, demonstrar o
cabimento de ação autônoma.
Como se vê da petição inicial, nominou a ação como produção
antecipada de provas, nos termos dos artigos 381 e 382 do CPC, não se tratando à
evidência, de ação autônoma de exibição de documentos.
E não importa que o recurso tenha sido interposto pela autora, pois
esta não fará jus à verba honorária, que pertence apenas ao advogado, como dispõe
o artigo 23 da Lei no 8.906/94.
Logo, se o interesse recursal diz respeito a direito exclusivamente do
advogado, que tem direito autônomo à verba honorária, obviamente o profissional não
poderá se beneficiar da gratuidade concedida ao outorgante.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte, incluindo esta Câmara.
Confiram-se:
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
“Preparo recursal Gratuidade de justiça Benefício que não mais se
estende ao advogado que recorre buscando apenas a majoração
da verba honorária
Artigo 99, §5o do CPC Impossibilidade de
decreto imediato de deserção Determinação para o recolhimento em
dobro do valor do preparo Inteligência dos artigos 932, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1012547-81.2019.8.26.0554/50000
egf
fls. 4
único e 1.007, §4o do CPC Preliminar afastada. Revisão contratual
Honorários advocatícios Incidência da regra do artigo 85, §8 o, do
CPC
Proveito econômico da causa irrisório
Valor da verba

Apreciação equitativa do juiz
Fixação em patamar irrisório

Majoração necessária Pretensão acolhida para arbitrar os honorários
em R$1.500,00. Recurso provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003393-74.2019.8.26.0510;
Relator
(a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)
“APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Pleito objetivando a
exibição de documento. Sentença homologatória, sem condenação em
verba
sucumbencial.
Apelação
versando
exclusivamente
sobre
honorários advocatícios. Recurso interposto sem preparo e sem pedido
de concessão de justiça gratuita. Necessidade de recolhimento do
preparo. Inteligência dos arts. 99, § 5o e 1.007, caput, ambos do
CPC/15. Prazo de 5 (cinco) dias para que seja recolhido o preparo, sob
pena de deserção.”
(TJSP; Apelação Cível 1007834-43.2017.8.26.0066; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de
Registro: 27/07/2018)
“RECURSO Agravo regimental Interposição contra decisão que
determinou o recolhimento dos valores do preparo e do porte de
remessa e retorno em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de
deserção. Alegação de que a parte tem legitimidade concorrente com o
patrono constituído nos autos para recorrer da r. decisão de
fixação e arbitramento de honorários advocatícios visando sua
majoração
Descabimento.
Incontroverso
que
o
valor
dos
honorários de sucumbência integra o patrimônio do advogado e
não do seu cliente. Expressa previsão de que o advogado não
pode valer-se da gratuidade concedida à parte para apelar, sem o
devido preparo, buscando o arbitramento ou a majoração de
honorários advocatícios. Inteligência do § 5o do art. 99 do CPC/15.
Decisão mantida, apenas com a observação quanto ao correto valor do
preparo Agravo não provido. Dispositivo: Negam provimento ao
recurso, com observação.”
(TJSP; Agravo Interno no 0130562-84.2006.8.26.0100; Rel. Des.
Ricardo Negrão; 19a Câmarde Direito Privado; j. em 5.2.2018).
“AGRAVO REGIMENTAL. Irresignação contra decisão monocrática que
reconheceu a deserção do recurso de apelação interposto pelo
agravante. Agravo que aborda a possibilidade de conhecimento do
apelo
independentemente
do
recolhimento
do
preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1012547-81.2019.8.26.0554/50000
egf
fls. 5
Inadmissibilidade. Recurso de apelação com finalidade exclusiva de
obter condenação do réu ao pagamento de honorários
advocatícios. Decisão que determinou o preparo. Admissibilidade.
Inteligência do artigo 99, § 5o, do novo Código de Processo Civil.
Benefício da gratuidade processual concedido à parte que não se
estende ao seu advogado, especialmente porque os honorários de
sucumbência são de exclusivo interesse do profissional da
advocacia. Decisão mantida. Agravo regimental não provido.”
(TJSP; Agravo Regimental no 1017784-24.2016.8.26.0224; Rel. Des.
Jairo Oliveira Júnior; 15a Câmara de Direito Privado; j. em 28.9.2017).
Em suma, a decisão é mantida, concedida à apelante o prazo de cinco
improrrogáveis, a partir da publicação deste acórdão, para o recolhimento do preparo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator